Tribunal: STF
Processo: RE 1437157
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.